Tribunal: TJSP
Processo: 1000375-64.2017.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Contrato bancário – Limitação de descontos, em conta corrente e holerite, relativos a parcelas de empréstimo, a 30% da remuneração disponível do mutuário, sob pena de inviabilizar sua sobrevivência – Cabimento – Astreinte arbitrada em quantia razoável, que não se mostra excessiva, sendo adequada para não prestigiar a inércia da credora, nem promover locupletamento do

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Contrato bancário – Limitação de descontos, em conta corrente e holerite, relativos a parcelas de empréstimo, a 30% da remuneração disponível do mutuário, sob pena de inviabilizar sua sobrevivência – Cabimento – Astreinte arbitrada em quantia razoável, que não se mostra excessiva, sendo adequada para não prestigiar a inércia da credora, nem promover locupletamento do devedor – Medida garantidora da efetividade da determinação judicial – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555292
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000375-64.2017.8.26.0106, da Comarca de Caieiras, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado DANIEL NASCIMENTO SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000375-64.2017.8.26.0106 - Caieiras - Voto 24.501 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1000375-64.2017 – CAIEIRAS.
Apelante: Banco do Brasil S/A.
Apelado: Daniel Nascimento Souza.
Juiz: Peter Eckschmiedt.
Voto 24.501
OBRIGAÇÃO DE FAZER Contrato bancário
Limitação de descontos, em conta corrente e
holerite, relativos a parcelas de empréstimo, a 30%
da remuneração disponível do mutuário, sob pena de
inviabilizar sua sobrevivência
Cabimento

Astreinte arbitrada em quantia razoável, que não se
mostra excessiva, sendo adequada para não
prestigiar a inércia da credora, nem promover
locupletamento do devedor Medida garantidora da
efetividade da determinação judicial
Sentença
mantida Recurso desprovido.

1. A sentença de fls. 400/402, de relatório adotado e com três
embargos de declaração (um acolhido, outro parcialmente acolhido e outro
rejeitado fl. 484), julgou procedente ação de obrigação de fazer, movida
pelo apelado à apelante e outro e a envolver contratos bancários, para limitar
descontos em proventos do autor a 30% de seus rendimentos líquidos
honorários advocatícios de 10% do valor da causa.

Afirma do indeferimento da petição inicial e que não há interesse
de agir. Defende que os descontos observaram o contrato e a Lei; com o que
agiu em exercício regular de direito. A contratação era compatível com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000375-64.2017.8.26.0106 - Caieiras - Voto 24.501 - (fr)
3
renda do mutuário na ocasião, mas, com a realização de empréstimo com o
corréu Banco Bonsucesso, a soma das parcelas excedeu o percentual de 30%
dos rendimentos líquidos do consumidor. Sustenta que a pactuação foi livre e
sem vícios, de forma que deve ser observada (pacta sunt servanda) afinal,
usufruiu o crédito disponibilizado pela recorrente. Assim, o valor descontado
é lícito, não devendo sofrer limitações, ausentes requisitos. Do contrário, de
se permitir descontos de até 50% dos vencimentos líquidos do autor, nos
termos do Decreto Estadual 51.314/06. A multa é excessiva e deve ser
afastada ou reduzida (fls. 492/522).
Não houve resposta (fl. 534).
É o relatório.

2. Recurso infundado. A sentença examinou a questão de forma
adequada e, a rigor técnico, seria o caso de sua só confirmação (art. 252,
Regimento Interno).

As questões preliminares não contam com base alguma de
sustentação. Em face do art. 485, § 3o, do CPC, pondere-se que, além da
adequação da via eleita, a resistência da apelante é evidente. Daí a
necessidade do ajuizamento desta ação.

E a petição inicial não é inepta, pois o autor indicou o valor
controvertido, no caso, a quantia excedente a 30% dos seus rendimentos
líquidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000375-64.2017.8.26.0106 - Caieiras - Voto 24.501 - (fr)
4

De resto, a matéria já foi objeto de análise por ocasião do
julgamento do Agravo de Instrumento no 2217052-64.2018.8.26.0000 (fls.
348/357). Naquela ocasião, anotou-se que: “No mais, a jurisprudência tem
acenado para a possibilidade de desconto de valores relativos a empréstimos
na conta corrente e/ou folha de pagamento (consignado) do mutuário, desde
que restrito a 30% de sua remuneração líquida, com vista a preservar
minimamente sua condição de sustento. A respeito mutatis mutandis:
Superior Tribunal de Justiça
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CONTRATO
BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO.
DESCONTO
DE
PRESTAÇÃO
EM
CONTA
CORRENTE
ONDE
RECEBE
SALÁRIOS.
POSSIBILIDADE. LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS.
1. O débito lançado em conta-corrente em que é creditado o
salário, quando previsto, é modalidade de garantia de mútuo
obtido em condições mais vantajosas, não constituindo
abusividade, razão pela qual não pode ser suprimido por
vontade do devedor. Referido débito deve ser limitado a 30%
(trinta por cento) dos vencimentos do servidor. 2. Agravo
regimental provido (AgRg no Ag 1156356 / SP Relator:
Ministro João Otávio de Noronha Órgão Julgador: Quarta
Turma
Data do Julgamento: 02/6/2011
Data da
Publicação/Fonte: DJe 09/6/2011).
Tribunal de Justiça de São Paulo
CONTRATO
BANCÁRIO.
AÇÃO
REVISIONAL.
EMPRÉSTIMO PESSOAL MEDIANTE DÉBITO EM
FOLHA.
LICITUDE
DA
RETENÇÃO
SALARIAL
CONDICIONADA À OBSERVÂNCIA DA LIMITAÇÃO
LEGAL. É lícita a cláusula contratual que, em contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000375-64.2017.8.26.0106 - Caieiras - Voto 24.501 - (fr)
5
bancário de mútuo estabelece a possibilidade de débito direto
em conta corrente das parcelas devidas e mesmo o desconto
em folha de pagamento do mutuário, observada a limitação
de 30% dos vencimentos líquidos, em ordem a preservar-se o
mínimo existencial em consonância com a diretriz
constitucional de tutela da dignidade da pessoa humana.
Precedentes jurisprudenciais. Relação contratual submetida à
revisão a não consubstanciar em concreto o abuso ventilado
Intervenção judicial integrativa da vontade das partes não
justificada na espécie Ônus da prova do autor não
desincumbido. Recurso provido, na parte conhecida (TJSP.
Apelação
0013456-60.2009.8.26.0597.
Sertãozinho.
15a
Câmara de Direito Privado. Rel. Airton Pinheiro de Castro.
19/11/2013).
TUTELA ANTECIPADA
Indeferimento
Empréstimo
Consignado
Limitação dos descontos em folha de
pagamento
Necessidade de manutenção de recursos
mínimos à sobrevivência do devedor
Observância da
proteção constitucional do salário Existência de vários
contratos Limitação a 30% dos vencimentos do agravante,
observada a soma de todos os contratos Decisão reformada

Recurso
provido
(TJSP.
Agravo
de
Instrumento
0143663-56.2013.8.26.0000. Casa Branca. 15a Câmara de
Direito Privado. Rel. Des. Manoel Mattos. 25/08/2013).
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. Empréstimos consignados
em folha de pagamento. Limitação dos débitos mensais a
30% dos vencimentos líquidos mensais do mutuário.
Proteção constitucional do salário (art. 7o, X da CF/88). Prova
inequívoca do comprometimento mensal dos salários do autor
e verossimilhança de suas alegações. Observância da regra do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000375-64.2017.8.26.0106 - Caieiras - Voto 24.501 - (fr)
6
art. 352 do CC na imputação do pagamento. Antecipação da
tutela concedida. Recurso provido. (TJSP. Agravo de
Instrumento 0242663-63.2012.8.26.0000. Guaratinguetá. 15a
Câmara de Direito Privado. Rel. Alexandre Marcondes.
18/12/2013).

No caso, verifica-se que a agravante efetua mensalmente
desconto dum empréstimo na conta corrente do agravado, em que depositados
seus vencimentos, no valor de R$1.591,60 (fls. 79/82). Ocorre que, à vista de
fls. 73 e 75, os rendimentos líquidos deste, nos meses de janeiro de 2018 e
dezembro de 2017, deduzidas verbas esporádicas (ajuda de custo com
alimentação) e os descontos obrigatórios (imposto de renda, contribuição
previdenciária e CBPM), foi de R$4.010,58. Logo, o valor do empréstimo
debitado equivale a mais de 39% de sua remuneração líquida. Ou seja,
superior à dita margem e ao limite legal.

Nem se alegue da inaplicabilidade da Lei no 10.820/03, com
alterações trazidas pela Lei no 10.953/04, já que, muito embora esta faça
expressa referência a empregados regidos pela CLT, o espírito norteador da
mesma deve ser observado a casos assemelhados, aplicando-se analógica e
extensivamente. Nesse sentido mutatis mutandis:
Em folha de pagamento. Limite de 30% dos vencimentos.
Legalidade do desconto em conta corrente salarial, até o
limite de 30% dos vencimentos do tomador, desde que esse
desconto decorre de avença bilateral. Aplicação por analogia
da Lei no 10.820, de 17.12.03, artigo 1o e § 2o, inciso I e
artigo 6o, este na redação outorgada pela Lei no 10.953, de
27.09.04. Recurso improvido. (TJSP. 15a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000375-64.2017.8.26.0106 - Caieiras - Voto 24.501 - (fr)
7
Privado. Agravo de Instrumento no 7.400.107-9. Rel. Des.
Adherbal dos Santos Acquati. j. 22/09/2009).
CONTRATO BANCÁRIO OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
Cheque especial. Teses de abusividade da conduta do banco
veiculadas na apelação que configuram inovação recursal e
não devem ser conhecidas. Argumentos que não integram o
rol da petição inicial. Retenção total dos proventos da autora
que não se mostra razoável. A Constituição Federal assegura
ao trabalhador a proteção ao salário, nos termos do art. 7o, X.
Inteligência da Lei 10.820/03, aplicável por analogia ao caso
dos autos. Limitação dos descontos a 30% sobre os
vencimentos da autora creditados em conta corrente.
Revogação da liminar que obstava futuras glosas e a
imposição da multa diária que passaram a integrar o corpo da
sentença. Ausência de impugnação do recurso de apelação
neste sentido, operando-se a coisa julgada. Sentença
reformada. Recurso parcialmente provido. (TJSP. 15a Câmara
de
Direito
Privado.
Apelação
no
92062776-66.2007.8.26.0000.
Rel.
Des.
Alexandre
Marcondes. j. 14/02/2012).
Ação de anulação de cláusula de contrato bancário
Empréstimo consignado - Pretendido pelo autor que os
descontos das parcelas dos empréstimos não excedam a 30%
dos seus vencimentos - Admissibilidade - Princípio da
dignidade humana Preservado o caráter alimentar da
remuneração auferida - Aplicação, por analogia, do art. 2o, §
2o, I, da Lei 10.820/2003 - Precedentes do STJ e do TJSP -
Procedência parcial da ação - Apelo provido. (TJSP. 23a
Câmara
de
Direito
Privado.
Apelação
no:
9294734-25.2008.8.26.0000. Rel. Des. José Marcos Marrone.
j. 03/10/2012).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000375-64.2017.8.26.0106 - Caieiras - Voto 24.501 - (fr)
8

Inviável conceder margem maior, de 50%, conforme fazia o
Decreto Estadual 51.314/06 (revogado pelo Decreto no 60.435/14), porquanto
a Lei Federal 10.820/03, de aplicação analógica, estabelece 30%. Demais, a
natureza alimentar da verba protegida por essas normas exige proteção mais
ampla que a concedida pela norma estadual hoje, a par de revogada,
igualado o percentual da Lei Federal pelo Decreto revogador”.

E prosseguiu: “No que se refere à multa, não se mostra excessiva
e tampouco desproporcional, adequada para não prestigiar a inércia da
recorrente, nem promover locupletamento do recorrido. Além disso,
desnecessário limitá-la, pois sua incidência não é diária, mas por ato de
descumprimento.

E, nesse aspecto, o Banco não apresentou argumento suficiente
que justifique eventual impossibilidade de cumprir a ordem judicial relativa
a limitação de desconto de empréstimo em conta corrente.

Quanto à legalidade da astreinte, não se pode olvidar que sua
fixação visa garantir a efetividade da prestação jurisdicional, compelindo o
devedor a cumprir o comando judicial.

Há previsão no Código de Processo Civil (art. 536, caput e § 1o)
que “No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de
obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a
requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela
pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à
satisfação do exequente. § 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000375-64.2017.8.26.0106 - Caieiras - Voto 24.501 - (fr)
9
poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e
apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o
impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o
auxílio de força policial” (g.n.).

Além disso, nos termos do art. 537, § 1o, I, desse Código, pode a
multa ser ajustada a qualquer tempo pelo juiz, para mais ou menos, caso
verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Assim, poderá vir a ser
exigida, ou não a depender da atitude do Banco. Basta-lhe, pois, cumpra a
determinação judicial e àquela se não exigirá”.

Nada mais é necessário para acrescentar acerca da correção da
sentença proferida. E o magistrado, por fim, ainda tomou a cautela de ordenar
expedição de ofício para o empregador do autor (fl. 484), de modo a
implementar os abatimentos correlatos.
Não se fala, por fim, na incidência do art. 85, § 11, do CPC,
porque não foram apresentadas contrarrazões (fl. 534).

3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.

Vicentini Barroso